Tribunal: TJSP
Processo: 1024810-23.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de bem imóvel entre particulares, com alegação de inadimplemento do vendedor por ausência de baixa de gravames pendentes na matrícula e entrega do imóvel dentro do prazo previsto no contrato – Parcial procedência reconhecida em primeiro grau – Providência tomada pelo réu de

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de bem imóvel entre particulares, com alegação de inadimplemento do vendedor por ausência de baixa de gravames pendentes na matrícula e entrega do imóvel dentro do prazo previsto no contrato – Parcial procedência reconhecida em primeiro grau – Providência tomada pelo réu de forma a realizar a baixa do gravame por meio de petição em autos judiciais – Demora na análise do pedido, ou falta dela, que não pode ser imputada ao réu – Descabimento da pretendida determinação de baixa dos gravames por esta Câmara – Ordem judicial de inserção dos gravames efetuada por juízos distintos – Necessidade de aguardar o trâmite judicial nos autos respectivos – Inexistência de inadimplemento contratual ensejador da cobrança de multa contratual – Danos morais não configurados diante da ausência de ato ilícito – Sucumbência recíproca – Autores que foram vencidos na maior parte de seus pedidos – Recurso desprovido.